Tribunal: TJMT
Processo: 1029962-36.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029962-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES TAQUES - CPF: 698.801.821-20 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1029962-36.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A

Recorrido(s):

Maria Aparecida Rodrigues Taques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA EMPRESA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EX-SÓCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O DÉBITO SEJA ANTERIOR A CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO A RESPEITO DA CESSÃO. CONTRATO SOCIAL DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a negativação do nome da ex-sócia de sociedade empresarial por obrigação assumida após a cessão e transferência de sua cota para terceiros.

Cabia à instituição financeira comprovar que o débito negativado é anterior a cessão e transferência de cota da ex-sócia para terceiros, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

A eventual utilização de dados equivocados pela instituição financeira ao comandar a negativação de nome da ex-sócia de empresa com a qual mantém relação jurídica, em razão da ausência de apresentada de contrato social ATUALIZADO pela própria empresa, exclui o banco da responsabilidade de indenizar a título de dano moral aquele que teve o nome negativado (ex- sócia).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$870,09, contrato 2143-000000138926415 e 000839900184426);

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 61930369, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora Recorrente, por débito que não contraiu, nos valores de R$ 30,73 e R$ 839,36. Aduz que constituiu uma empresa no período de 22/02/2017 e no dia 26/01/2018 saiu da sociedade, mas durante esse período nunca celebrou contrato com a Requerida e nunca foi avalista.

A Recorrente, em sua defesa, sustenta que a autora mantinha matinha relação contratual com o banco através da conta corrente nº 34657-0, agência nº 0288. Nesta oportunidade, a Recorrida optou pela contratação do LIS – Limite Itaú Para Saque que consiste em produto de conveniência oferecido pelo banco recorrente que permite que o correntista realize movimentações em sua corrente mesmo que sem saldo disponível em conta. Logo, basta que o saldo em conta fique negativo para que se inicie a utilização do LIS contratado juntamente com a abertura da conta, ou seja, a negativação se deu de débito firmado e não quitado.

Sustenta que pelo que se extrai dos extratos da conta corrente da recorrida esta se utilizou do serviço contratado, efetuando diversas transações (compras, saques, etc) com o limite de crédito disponível.

Argumenta que, na época da inadimplência, a autora ainda constava como sócia no cadastro do Banco Recorrente, e, consequentemente, devedora solidária da operação de origem, não trazendo aos autos qualquer comprovação de comunicação ou atualização de informações ao Banco, tornando regular as cobranças dos contratos renegociados.

Por fim, sustenta que a recorrida ao não conseguir honrar integralmente o contrato, optou pela negociação de sua dívida, resultando portando no contrato SOB MEDIDA nº 000000138926571 19/05/2020, no valor de R$ 6.724,79, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 390,43 cada e o contrato CREDICOMP n° 2143-000000138926415, firmado na data de 19/01/2021, no valor de R$ 323,72, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 30,73 cada.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Recorrente o extrato da conta corrente em nome da autora e da empresa “Restaurante e Café Dominio Ltda.,” empresa que a autora era sócia até a data de 26/01/2018, bem como os extratos das operações de renegociações realizadas mediante utilização de cartão magnético dotado da tecnologia CHIP.

Em que pese à instituição financeira afirmar que o débito negativado foi contraído antes da cessão da cota da sociedade empresaria da ex-sócia para terceiros, tal fato não restou cabalmente comprovado nos autos, uma vez que o “recorte” do extrato da conta corrente, referente ao período de 01 a 05/2017 não é suficiente para vincular o débito negativo a período anterior à cessão de cota (26/01/2018).

No caso, cabia à instituição financeira comprovar que o débito negativado é anterior à cessão e transferência de cota da ex-sócia para terceiros, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Portanto, é indevida a negativação do nome da ex-sócia de sociedade empresarial por obrigação assumida após a cessão e transferência de sua cota para terceiros.

Contudo, inexiste nos autos qualquer prova de que a autora tenho comunicado a instituição financeira a respeito da cessão e transferência de cotas realizada em 26/01/2018, isto é, que tenha sido apresentado à instituição financeira o contrato atualizado da sociedade empresária.

Desta forma, a eventual utilização de dados equivocados pela instituição financeira ao comandar a negativação de nome da ex-sócia de empresa com a qual mantém relação jurídica, em razão da ausência de apresentada de contrato social ATUALIZADO pela própria empresa, exclui o banco da responsabilidade de indenizar a título de dano moral aquele que teve o nome negativado (ex- sócio).

Com efeito, a instituição financeira não agiu com falha ao inserir o nome da ex-sócia nos órgãos de proteção, pois, no caso, há culpa exclusiva da Empresa, eis que o acesso à modificação societária somente seria possível ante a apresentação do contrato
atualizado
.

Portanto, a meu ver, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento, para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral.
Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022